Tribunal: TJDFT
Processo: 0729812-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729812-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: DANIEL MAHMOUD MORAD SANTOS KARAJA D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover em relação à manifestação de ID 31709163. Mantenha-se o julgamento em pauta virtual. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator